Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CIRURGIÃO DENTISTA. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. PROVAS DE FÁCIL ACESSO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. AFASTADO.
1. O parágrafo 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda no 103, de 2019, possibilitou a adoção, mediante Lei Complementar, de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo sistema próprio de previdência cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.
2. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, quando ausente a edição de Lei Complementar do respectivo ente federativo regulando a matéria. Súmula Vinculante no 33.
3. Não há se falar em pagamento de abono permanência quando não preenchidos os critérios legais para aposentadoria no serviço público, em razão do efetivo exercício, permanente e não ocasional, nem intermitente, em condições insalubres.
4. Recurso conhecido e não provido.